Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725025-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROZZON &amp; BROZZON COMERCIAL DE RACOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL ASSUNCAO BROZZON GALENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Brozzon &amp; Brozzon Comercial de Rações Ltda. – ME em face da r. decisão (ID 27845308) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pela Agravante. Alega, em resumo, que, ao contrário do assentado pelo magistrado a quo, não formulou alegação de ilegitimidade passiva, de modo que a exceção não demanda dilação probatória, sendo viável a apreciação do instrumento de defesa. Assevera que deve ser reconhecida a prescrição, pois o crédito foi constituído em 13/10/2010, enquanto a citação da Agravante na execução fiscal foi ordenada apenas em 10/12/2015, quando já decorrido o prazo quinquenal aplicável à espécie. Defende a nulidade da notificação da Agravante por edital quanto ao ato de lançamento do crédito tributário, porquanto não esgotadas as demais modalidades. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva, observo que, de fato, não houve insurgência da Agravante na origem nesse ponto. Contudo, o magistrado a quo assentou que “as alegações do excipiente (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado” (ID 27845308). Todavia, o ocorrido implica, se muito, o decote da parcela da decisão que transborda o objeto da demanda, em razão do julgamento ultra petita. A Agravante defende, ainda, a nulidade da intimação por edital sobre o resultado do julgamento da impugnação ao auto de infração e, em consequência, a extinção da execução fiscal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em razão de irregularidades no recolhimento do ISS referente ao período de janeiro a setembro de 2008, foi lavrado, em 13/10/2010, o Auto de Infração no 14.935/2010, no valor de R$ 3.160,62 (ID 41917633 – pág. 34/36). A contribuinte apresentou defesa administrativa em 11/11/2010, que foi julgada improcedente. Essa decisão foi publicada no DODF de 31/7/2015 (ID 41917633 – págs. 39, 45 e 85 na origem, respectivamente). O Agravado, em contrarrazões à exceção apresentada, justifica a intimação por edital com base no §2o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, pois supostamente comprovada a impossibilidade de intimação por via postal e por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico, em razão do cancelamento de inscrição da sociedade empresária no CF/DF. Entretanto, a Agravante afirma permanecer sediada no mesmo endereço em que foi autuada pelo Fisco – o que é corroborado pelo AR de citação da contribuinte juntado na Ação de Execução Fiscal, devidamente cumprido, no local apontado (ID 41917633 – pág. 7, na origem). Registro que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0011807-55.2017.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade do §3o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 e firmou o entendimento de que “a intimação diretamente pelo Diário Oficial antes do esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico), não se encontra em sintonia com os princípios contidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, quando diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito que seja objeto de questionamento no processo administrativo fiscal”. Nesse contexto, anulada a intimação da contribuinte acerca do resultado do julgamento da impugnação ao auto de infração, o processo administrativo deve retornar a esse ponto, a fim de assegurar a ela o prazo devido para apresentação do respectivo recurso administrativo, prosseguindo a Administração com os procedimentos cabíveis. Ressalto que a nulidade da intimação não implica a anulação do auto de infração, cuja validade sequer foi questionada pela Agravante. O crédito tributário foi devidamente constituído, suspensa apenas a exigibilidade, em razão da discussão em processo administrativo fiscal. Pendente a resolução de processo administrativo, resta prejudicada a análise de eventual prescrição. Diante desse cenário, vislumbro a probabilidade do direito invocado pela Agravante. O periculum in mora, por sua vez, é evidente devido à determinação, na decisão ora impugnada, do prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do débito pela Agravante ou a garantia da execução – notadamente pela autorização legal de, não cumprida referida ordem, ser possível proceder à penhora de bens da contribuinte (art. 10 da Lei no 6.830/80). Assim, defiro o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator